Tribunal: TJDFT
Processo: 0736021-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARCAÇÃO. ALIENAÇÃO DE QUOTAS. SOCIEDADE. CONDOMÍNIO EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE (TIME-SHARING). MATRÍCULA. ANOTAÇÃO DOS DEMAIS PROPRIETÁRIOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO.

1. Deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na obrigação de promover a anotação dos agravados como proprietários de embarcação (lancha) na matrícula, quando os documentos apresentados demonstram ter sido o bem alienado em regime de multipropriedade (time-sharing) para os agravados e, no registro, consta apenas o agravante como proprietário.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.